Tribunal: STF
Processo: RE 77354
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
Administrativo.
Funcionalismo.
Gratificação atribuídas a professores licenciados por Faculdades de Filosofia, Oficial ou reconhecida. Lei n. 2º 692, de 28 de dezembro de 1971. Constitucionalidade de seu art. 70 que em tal sentido dispõe.
Não é inconstitucional o disposto no art. 70 da Lei nº 2692, de 28.12.71, ao conceder gratificação apenas aos professores de ensino secundário que possuírem curso de licenciatura por Faculdades de Filosofia oficiais ou reconhecidas, sendo inteiramente válida sua atribuição, como fórmula de estímulo ao aperfeiçoamento dos mestres, até porque as Faculdades de Filosofia se destinam à preparação de professores do ensino médio. 
A extensão da gratificação aos demais professores, sob o incabível fundamento de inconstitucionalidade da restrição importa em divergência com a consagrada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme resulta do enunciado da Súmula 339-STF.